Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702000-20.2020.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDILSON ROZEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. INCONSISTÊNCIA QUANTO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO COM MULTA E JUROS MORATÓRIOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, a pessoa jurídica que emite declaração de rendimentos inconsistente e, com isso, dá causa à instauração de procedimento administrativo pela Receita Federal, responde pela indenização dos danos material e moral sofridos pelo prejudicado. II. Recurso conhecido e desprovido. O banco recorrente aponta contrariedade aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, e 14, §3°, inciso II, do CDC, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de qualquer tipo de indenização. Aduz, para tanto, que todos os prejuízos supostamente sofridos pelo recorrido ocorreram por sua culpa, tendo em vista a existência de inconformidades no protocolo da declaração de imposto de renda, que não atendeu todos os requisitos exigidos. Assim, defende não restar caracterizado qualquer ato ilícito ensejador do desencadeamento da responsabilidade civil (nexo causal e o pretenso dano ocorrido). Insurge-se, ainda, contra o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 30979313 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, e 14, § 3°, inciso II, do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao pedido de revisão da verba honorária sucumbencial, pois a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Além disso, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030